Tribunal: STF
Processo: AI 550244
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA DO NÃO RECOLHIMENTO. Visando os embargos de declaração ao esclarecimento ou à integração da decisão proferida, descabe, a partir do que assentado, exigir o depósito da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil. Em síntese, sob a roupagem de declaratórios, há a continuidade do julgamento do próprio agravo regimental que desaguou no acórdão embargado, do qual constou a imposição da multa. 




  




EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Estando os embargos declaratórios voltados ao simples reexame de certa matéria e não havendo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.